Tribunal: TJBA
Processo: 8048799-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8048799-80.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALAN BRITO DOS SANTOS e outros Advogado(s): HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA BUSCA PESSOAL. FALHAS NÃO CONFIGURADAS, DADA A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA OBJETIVA E A COMPROVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MATERIAL APREENDIDO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO, ESPECIALMENTE OS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES E OS LAUDOS PERICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REFORMA EM RELAÇÃO AO RÉU ALAN BRITO DOS SANTOS. PENA-BASE ALTERADA PARA O MÍNIMO LEGAL, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. MANTIDA A APLICAÇÃO DO REDUTOR NO PATAMAR DE 1/6, EM OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REALIZADA A DETRAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO ALTERADO PARA O ABERTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE ALAN BRITO DOS SANTOS E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE LUAN FREITAS VIVAS. I. A busca pessoal sem mandado judicial é legítima quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, sendo o forte odor de maconha elemento objetivo idôneo, a autorizar a diligência. II. O depoimento de agentes policiais, colhido sob o crivo do contraditório, possui eficácia probante para lastrear o decreto condenatório, notadamente quando em consonância com os demais elementos de prova, como a apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes. III. "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base" (Súmula 444/STJ). No caso, inexistindo condenação transitada em julgado, a pena-base de Alan Brito dos Santos deve ser reconduzida ao mínimo legal. IV. A natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas (maconha, haxixe, cocaína e ecstasy) constituem fundamentos idôneos para a modulação da fração de redução do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), revelando-se proporcional a aplicação do redutor no patamar de 1/6. V. Redimensionada a pena para o patamar de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses, sendo as circunstâncias judiciais favoráveis e realizada a detração, no regime inicial aberto, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos, cada. Recurso de Luan Freitas Vivas desprovido. Recurso de Alan Brito dos Santos parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8048799-80.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes ALAN BRITO DOS SANTOS e LUAN FREITAS VIVAS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER dos recursos, NEGAR PROVIMENTO ao apelo de Luan Freitas Vivas e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Alan Brito dos Santos, nos termos do voto do Relator.